Tribunal: CARF
Processo: 10120.732056/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DEPÓSITO BANCÁRIO. TRIBUTAÇÃO ANUAL. SUMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. TRIBUTAÇÃO.
O rendimento pago a sócio da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação do lucro presumido, a título de lucros distribuídos, será classificado como isento apenas quando estes forem efetivamente demonstrados por escrituração contábil.
EMPRÉSTIMOS. VENDA DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
A alegação de empréstimos contraídos e de venda de veículo para comprovação de origem de depósitos bancários deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência do numerário do credor para o devedor e da formalização dos contratos correspondentes.
CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. TRANSFERÊNCIA.
Na apuração da omissão de rendimentos a partir de depósitos bancários somente podem ser excluídas as transferências de recursos entre contas de mesma titularidade devidamente comprovadas.
GANHO LÍQUIDO NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL. OMISSÃO DE GANHOS. OPERAÇÕES COMUNS.
Os valores referentes a ganhos líquidos no mercado de renda variável obtidos em operações comuns na bolsa de valores, mercados à vista e futuro são passíveis de tributação.
INFORMALIDADE DE NEGÓCIOS.
A informalidade dos negócios realizados entre pessoas físicas e/ou jurídicas, em razão de relação particular e/ou de confiança entre as partes, não se aplica à relação fisco-contribuinte, formal e vinculada à lei, sem exceções, e consequentemente não exime o contribuinte de apresentar provas contundentes que possam ilidir o lançamento
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SUMULA CARF No 108
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa SELIC.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.732056/2012-66
ACÓRDÃO
2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO LOPES TEIXEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A
titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação
da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação
Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
2
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DEPÓSITO BANCÁRIO. TRIBUTAÇÃO ANUAL. SUMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. TRIBUTAÇÃO.
O rendimento pago a sócio da pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação do lucro presumido, a título de lucros distribuídos, será
classificado como isento apenas quando estes forem efetivamente
demonstrados por escrituração contábil.
EMPRÉSTIMOS. VENDA DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
A alegação de empréstimos contraídos e de venda de veículo para
comprovação de origem de depósitos bancários deve vir acompanhada de
provas inequívocas da efetiva transferência do numerário do credor para o
devedor e da formalização dos contratos correspondentes.
CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. TRANSFERÊNCIA.
Na apuração da omissão de rendimentos a partir de depósitos bancários
somente podem ser excluídas as transferências de recursos entre contas
de mesma titularidade devidamente comprovadas.
GANHO LÍQUIDO NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL. OMISSÃO DE
GANHOS. OPERAÇÕES COMUNS.
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
3
Os valores referentes a ganhos líquidos no mercado de renda variável
obtidos em operações comuns na bolsa de valores, mercados à vista e
futuro são passíveis de tributação.
INFORMALIDADE DE NEGÓCIOS.
A informalidade dos negócios realizados entre pessoas físicas e/ou
jurídicas, em razão de relação particular e/ou de confiança entre as partes,
não se aplica à relação fisco-contribuinte, formal e vinculada à lei, sem
exceções, e consequentemente não exime o contribuinte de apresentar
provas contundentes que possam ilidir o lançamento
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SUMULA CARF No 108
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa SELIC.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Cleberson Alex
Friess acompanhou o voto do relator pelas suas conclusões.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
4
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.671/1.697) interposto por Ricardo Lopes
Teixeira, contra Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora/MG (fls. 1.641/1.662), que julgou improcedente a Impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário exigido pela fiscalização, referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF, no ano-calendário de 2008.
A fiscalização constatou que o contribuinte omitiu rendimentos, nos termos do art.
42 da Lei no 9.430/1996, ao não comprovar a origem de depósitos bancários no montante de R$
9.967.680,95 (nove milhões novecentos e sessenta e sete mil seiscentos e oitenta reais e noventa
e cinco centavos), o que gerou um imposto no valor de R$ 2.735.084,10 (dois milhões setecentos e
trinta e cinco mil e oitenta e quatro reais e dez centavos), acrescido de multa de R$ 2.574.006,37
(dois milhões quinhentos e setenta e quatro mil e seis reais e trinta e sete centavos) e juros de R$
1.230.895,61 (um milhão duzentos e trinta mil oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e um
centavos), totalizando R$ 7.236.910,47 (sete milhões duzentos e trinta e seis mil novecentos e dez
reais e quarenta e sete centavos).
A fiscalização verificou, ainda, que houve omissão de ganhos líquidos no mercado
de renda variável, em operações de compra e venda de Títulos da Dívida Agrária - TDA's, no
montante de R$ 4.646.162,51 (quatro milhões seiscentos e quarenta e seis mil cento e sessenta e
dois reais e cinquenta e um centavos), resultando no lançamento do imposto devido no valor de
R$ 696.924,39 (seiscentos e noventa e seis mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta e nove
centavos).
Além disso, a fiscalização apontou que o contribuinte declarou como isentos os
rendimentos recebidos a título de distribuição de lucros da sociedade Ricardo Lopes Teixeira
Advogados Associados S/S, no montante de R$ 1.208.052,00 (um milhão duzentos e oito mil e
cinquenta e dois reais), sem que a contabilidade da fonte pagadora estivesse revestida das
condições necessárias para assegurar tal isenção.
Em resposta, o contribuinte apresentou sua Impugnação em 09/01/2013,
abordando vários considerados relevantes (fls. 1.608/1.630). Em sua defesa, o contribuinte
argumentou inicialmente que o Auto de Infração seria nulo, pois o art. 42 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, por estabelecer uma presunção de renda sem amparo em Lei Complementar,
violando o art. 146, III, "a", da Constituição Federal. Além disso, o Fisco teria cometido erro na
identificação temporal do fato gerador, ao tributar todo o montante como se fosse rendimento
anual, contrariando o art. 42, §4o, da Lei no 9.430/1996, que prevê a tributação mensal.
Também alegou que os valores questionados não configuram omissão de
rendimentos, pois decorrem de operações legítimas, tais como empréstimos (mútuo) formalizados
e comprovados, a venda de um veículo Porsche Cayenne e rendimentos de TDA’s pertencentes a
terceiros, dos quais o recorrente apenas intermediou as vendas;
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
5
Segundo a impugnação, os lucros distribuídos são efetivamente isentos, conforme
demonstrado por meio da DIPJ da fonte pagadora, Livro Razão e demais documentos contábeis,
não cabendo a tributação dos valores.

Segundo o contribuinte, os depósitos bancários foram comprovados como oriundos
de operações financeiras lícitas, apresentando documentação hábil e idônea, além de declarações
das partes envolvidas. Já os juros SELIC não poderiam incidir sobre a multa de ofício, pois não há
previsão legal para tanto, conforme entendimento do próprio CARF em decisões anteriores.
Ao final, o contribuinte requereu a nulidade do Auto de Infração, em razão da
inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996 e do erro material na apuração do fato
gerador. Ato contínuo, no mérito, pugnou pela improcedência do lançamento fiscal, diante da
comprovação documental dos valores e da não incidência do imposto sobre os lucros distribuídos;
Clamou pela exclusão dos juros SELIC sobre a multa de ofício, por ausência de
amparo legal.
A decisão de primeiro grau (fls. 1.641/1.662) julgou improcedente a Impugnação. A
DRJ, após analisar os argumentos do contribuinte, manteve integralmente o lançamento,
fundamentando sua decisão no entendimento de que a presunção legal do art. 42 da Lei no
9.430/1996 é válida e aplicável, que os rendimentos isentos não foram devidamente
demonstrados e que não houve comprovação suficiente para afastar a omissão de rendimentos.
Observe:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
SIGILO BANCÁRIO. INFORMAÇÕES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de investimentos, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
DEPÓSITO BANCÁRIO. TRIBUTAÇÃO ANUAL.
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
6
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. TRIBUTAÇÃO.
O rendimento pago a sócio da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação
do lucro presumido, a título de lucros distribuídos, será classificado como isento
apenas quando estes forem efetivamente demonstrados por escrituração
contábil.
EMPRÉSTIMOS. VENDA DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
A alegação de empréstimos contraídos e de venda de veículo para
comprovação de origem de depósitos bancários deve vir acompanhada de provas
inequívocas da efetiva transferência do numerário do credor para o devedor e da
formalização dos contratos correspondentes.
CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. TRANSFERÊNCIA.
Na apuração da omissão de rendimentos a partir de depósitos bancários somente
podem ser excluídas as transferências de recursos entre contas de mesma
titularidade devidamente comprovadas.
GANHO LÍQUIDO NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL. OMISSÃO DE GANHOS.
OPERAÇÕES COMUNS.
Os valores referentes a ganhos líquidos no mercado de renda variável obtidos em
operações comuns na bolsa de valores, mercados à vista e futuro são passíveis de
tributação.
INFORMALIDADE DE NEGÓCIOS.
A informalidade dos negócios realizados entre pessoas físicas e/ou
jurídicas, em razão de relação particular e/ou de confiança entre as partes, não se
aplica à relação fisco-contribuinte, formal e vinculada à lei, sem exceções, e
consequentemente não exime o contribuinte de apresentar provas contundentes
que possam ilidir o lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na fundamentação, a autoridade julgadora demonstrou que o contribuinte omitiu
rendimentos, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996, ao não comprovar a origem de
depósitos bancários no valor de R$ 9.967.680,95, bem como omitiu ganhos líquidos em operações
de renda variável envolvendo Títulos da Dívida Agrária - TDA's, no montante de R$ 4.646.162,51.
Ademais, a autoridade fiscal destacou que os rendimentos declarados como isentos,
recebidos a título de distribuição de lucros da sociedade Ricardo Lopes Teixeira Advogados
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
7
Associados S/S, não foram devidamente comprovados, pois a contabilidade da fonte pagadora não
atendera aos requisitos formais necessários para assegurar a isenção.
Além disso, o acórdão também refutou as alegações do contribuinte quanto à
validade dos contratos de mútuo apresentados como justificativa para os depósitos bancários,
argumentando que não havia documentação idônea suficiente para comprovar tais operações,
tampouco registros formais reconhecidos pela fiscalização.
A decisão também reafirmou a validade do Auto de Infração, destacando que a
presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 é plenamente aplicável e
constitucional, e que o contribuinte não logrou êxito em afastar a presunção de omissão de
rendimentos mediante provas hábeis e idôneas.
O voto ainda sustentou que a fiscalização seguiu os critérios normativos vigentes,
tendo apurado corretamente os fatos geradores do imposto, sem vícios que pudessem
comprometer a legalidade do lançamento.
O contribuinte, irresignado, apresentou Recurso Voluntário (fls. 1.671/1.697), no
qual expôs seu inconformismo em relação à Decisão proferida pela DRJ. No recurso, ele contestou,
inicialmente, a constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996, sob o argumento de que
somente uma Lei Complementar poderia disciplinar hipóteses de incidência e bases de cálculo do
imposto de renda, nos termos do art. 146, III, "a", da Constituição Federal/88.
Além disso, o Recorrente apontou que houve erro na apuração do fato gerador,
pois os valores supostamente omitidos deveriam ter sido tributados mensalmente, e não
anualmente, conforme previsão expressa do art. 42, §4o, da Lei no 9.430/1996, o que macularia de
nulidade o lançamento.
Por fim, o contribuinte também discutiu a indevida incidência de juros SELIC sobre a
multa de ofício, sustentando que não há previsão legal para a exigência de juros sobre penalidades
tributárias, bem como a necessidade de exclusão de valores que, comprovadamente, decorrem de
operações de mútuo e venda de bens, incluindo a alienação de um veículo Porsche Cayenne.
É o relatório.

VOTO
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Preliminarmente
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
8
Da Nulidade do Auto de Infração com Base no Art. 42 da Lei no 9.430/1996
A alegação de nulidade do Auto de Infração por suposta inconstitucionalidade
formal do artigo 42 da Lei no 9.430/1996 deve ser afastada por diversos fundamentos jurídicos e
jurisprudenciais. O dispositivo estabelece uma presunção relativa de omissão de rendimentos,
determinando que valores creditados em conta bancária, cuja origem não seja comprovada pelo
contribuinte, sejam considerados receita tributável para fins de IRPF.
O contribuinte sustenta que a norma seria formalmente inconstitucional, pois a
definição do fato gerador do imposto de renda dependeria de Lei Complementar, conforme o
artigo 146, III, "a" da Constituição Federal/88.
Entretanto, esse argumento não se sustenta diante da sistemática constitucional
tributária e da interpretação consolidada do Supremo Tribunal Federal - STF. A exigência de Lei
Complementar se restringe a normas gerais de tributação, enquanto a regulamentação específica
do imposto de renda e seus critérios de apuração podem ser feitas por Lei Ordinária.
Nesse sentido, a Constituição delega à legislação ordinária a fixação dos critérios
para a apuração da base de cálculo do tributo, conforme o artigo 153, III, da CF/88, que trata do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, cabendo à União a sua instituição. O
artigo 42 da Lei no 9.430/1996 não cria uma nova hipótese de incidência do imposto de renda,
mas sim um critério de apuração do tributo, compatível com o poder conferido ao legislador
ordinário. Essa distinção entre criação do tributo e regulamentação de sua apuração é essencial e
tem sido reafirmada pelo STF e pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Além disso, o artigo 42 da Lei no 9.430/1996 não cria uma presunção absoluta de
omissão de receita, mas sim relativa, permitindo ao contribuinte a apresentação de provas para
elidir a presunção. Essa sistemática é amplamente aceita no direito tributário, como forma de
evitar fraudes e viabilizar a fiscalização da Receita Federal. O STF já reconheceu a validade de
presunções legais relativas em matéria tributária, desde que respeitado o direito de defesa do
contribuinte.
Assim, o dispositivo não viola qualquer princípio constitucional, pois garante ao
sujeito passivo ampla possibilidade de contraditório e produção de provas. No âmbito
infraconstitucional, o Código Tributário Nacional - CTN reforça a legitimidade desse tipo de
presunção no artigo 150, §4o, que trata da possibilidade de revisão do lançamento quando houver
evidências de insuficiência de recolhimento de tributo.
O contribuinte menciona o RE no 855.649/RS, que discute a constitucionalidade do
artigo 42 da Lei no 9.430/1996, e foi submetido ao regime de repercussão geral. Contudo, esse
argumento deve ser afastado, pois a repercussão geral não implica, por si só, a
inconstitucionalidade da norma. Até o momento, não há decisão definitiva do STF declarando a
inconstitucionalidade do artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
9
A jurisprudência majoritária reconhece que a presunção do artigo 42 da Lei no
9.430/1996 não configura tributação por presunção absoluta, que o dispositivo não institui um
novo tributo, mas apenas um critério para a fiscalização e apuração do IRPF, e que o contribuinte
possui meios de defesa para afastar a presunção, garantindo o contraditório e a ampla defesa. A
matéria não é estranha a este colegiado, eis que trago à baila ementa decorrente de decisão já
prolatada por este Conselheiro relator em caso análogo. Observe:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a
comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento.
Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. SUMULA CARF No 26
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente
é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são
tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
10
(CARF - RECURSO VOLUNTARIO: 10166.721783/2011-91 2102-003.459, Relator:
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, Data de Julgamento: 03/09/2024, Data
de Publicação: 21/10/2024)
Da mesma forma, segue a ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU PROVENTO. VALORES
ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM DESCONHECIDA. ART. 42 DA
LEI
9.430/1996.PRESUNÇÃO.
PADRÃO
PROBATÓRIO.
INDICAÇÃO
INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES.
Nos termos da Súmula CARF 26, “a presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”.A ausência de conciliação entre os
valores recebidos, de um lado, e as origens, do outro, impedem a desconstituição
da presunção relativa de omissão.
PADRÃO DE AFERIÇÃO. CONTA CONJUNTA. PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DE
METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA OU NÃO IDENTIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Segundo a Súmula CARF 61, “os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$
12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física”.A divisão dos valores, em caso de conta
conjunta, somente é realizada em momento posterior à aferição dos montantes
recebidos, e é inservível para modificar o critério de aplicação da norma
estabelecedora da presunção.“A desconsideração de créditos em conta de
depósito ou investimento, com valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00,
desde que o somatório desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor
de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos
passíveis de imputação ao contribuinte, independentemente de haver contas
individuais ou conjuntas de sua titularidade. Somente após a apuração do
rendimento omitido pela presunção de depósitos bancários com origem não
comprovada é que, para contas conjuntas, o valor deve ser dividido entre os co-
titulares” (Decisão 9202-005.672).
PADRÃO
DE
AFERIÇÃO.
SUBTRAÇÃO
OU
REDUÇÃO
DOS
VALORES
ORIGINARIAMENTE
DECLARADOS
NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA (DAA/DIRPF).
IMPOSSIBILIDADE.
A utilização dos valores já declarados originariamente, como subtraendo, é
incabível, se não houver comprovação de que as quantias tidas por omitidas se
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
11
referem aos valores declarados (apropriação ou aproveitamento de valores já
declarados).
(CARF - RECURSO VOLUNTARIO: 11020.720525/2012-95 2202-010.832, Relator:
THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO, Data de Julgamento: 06/06/2024, Data de
Publicação: 25/11/2024)

Por fim, a Súmula CARF no 2 estabelece que o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não possui competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de Lei Tributária.
Isso significa que, no julgamento de recursos administrativos, a análise deve se restringir à
legalidade e à aplicação das normas vigentes, sem adentrar em discussões sobre sua
compatibilidade com a Constituição Federal/88.
Dessa forma, ainda que o contribuinte alegue a inconstitucionalidade de
determinado dispositivo legal, o CARF deve aplicar a legislação vigente, sem afastar sua incidência
com fundamento em eventual inconstitucionalidade.
Portanto, o argumento de nulidade do Auto de Infração com base na
inconstitucionalidade do artigo 42 da Lei no 9.430/1996 deve ser afastado, pois o dispositivo não
cria nova hipótese de incidência do IRPF, mas apenas um critério de fiscalização e apuração do
tributo, dentro dos limites constitucionais.
A presunção é relativa, garantindo ao contribuinte o direito de defesa e de
apresentar provas contrárias. O STF ainda não declarou a inconstitucionalidade da norma, sendo
que o STJ e o CARF vêm reafirmando sua legalidade.
Assim, não há fundamento para declarar a nulidade do Auto de Infração, devendo
ser mantida a exigência do crédito tributário.
- Erro na Identificação Temporal do Fato Gerador
A alegação de erro na identificação temporal do fato gerador do IRPF com base no
artigo 42, §4o, da Lei no 9.430/1996, deve ser afastada, uma vez que a sistemática de apuração do
imposto de renda segue regras bem estabelecidas e respaldadas tanto na legislação quanto na
jurisprudência. O argumento do contribuinte parte da premissa de que os rendimentos
presumidos deveriam ser tributados mensalmente, conforme o referido dispositivo legal, e que a
apuração anual realizada pela fiscalização seria um vício material que comprometeria a validade
do lançamento. Contudo, essa interpretação não se sustenta diante de uma análise sistemática da
legislação tributária.
O artigo 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece a presunção de omissão de receita
quando há valores creditados em conta bancária cuja origem não foi comprovada pelo
contribuinte. O §4o dispõe que, no caso de pessoa física, tais rendimentos devem ser tributados
no mês em que forem considerados recebidos, utilizando-se a tabela progressiva vigente à época
do crédito bancário. Observe:
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
12
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)
(Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
A estrutura de arrecadação e fiscalização do IRPF é baseada na apuração anual dos
rendimentos do contribuinte, conforme os artigos 43 e 45 do CTN, que dispõem que o imposto de
renda incide sobre a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos e que sua
apuração ocorre por meio da declaração anual de ajuste. Veja-se
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
13
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo.

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Nesse sentido, a Receita Federal adota uma sistemática consolidada de apuração
global dos rendimentos tributáveis ao final de cada ano-calendário, permitindo que eventuais
ajustes, deduções e compensações sejam devidamente considerados. A periodicidade mensal
indicada no artigo 42, §4o, da Lei no 9.430/1996, não impede a tributação anual, mas apenas
estabelece o momento em que a disponibilidade econômica do rendimento se configura, o que
não invalida a metodologia de lançamento consolidado adotada pela fiscalização.
Desse modo, o argumento de que a adoção de um critério anual macula o
lançamento por erro material não se sustenta, pois a periodicidade da apuração do imposto de
renda está fundamentada na necessidade de se aferir corretamente a totalidade dos rendimentos
do contribuinte ao longo do ano-calendário, garantindo um tratamento equitativo e a correta
aplicação da tabela progressiva do imposto.
A tributação mensal prevista no artigo 42, §4o, da Lei no 9.430/1996, é uma diretriz
aplicável para fins de retenção e antecipação do imposto, mas não para a constituição definitiva
do crédito tributário, que se dá na sistemática anual. Dessa forma, a metodologia adotada pela
fiscalização não compromete a higidez do lançamento, pois está em conformidade com o regime
jurídico do imposto de renda e com a prática consolidada da Receita Federal.
Portanto, a alegação de erro na identificação temporal do fato gerador do IRPF deve
ser rejeitada. A consolidação dos rendimentos omitidos ao final do ano-calendário é compatível
com a legislação tributária e com os precedentes do CARF, não havendo qualquer vício material
que comprometa a validade do lançamento.
Desse modo, o critério anual adotado pela fiscalização segue o princípio da
anualidade do imposto de renda e garante a correta apuração da base de cálculo, respeitando a
capacidade contributiva do sujeito passivo e a sistemática de ajustes prevista na legislação
vigente.
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
14
Ademais, a matéria encontra-se sumulada a partir da Súmula CARF no 38, senão
vejamos:
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim, deve ser mantida a exigência do crédito tributário, pelo que rejeito a
arguição preliminar.
Do mérito
Dos Lucros Distribuídos – Arguição de Tributação Indevida
A alegação de que os valores de R$ 1.208.052,00 foram indevidamente tributados
como rendimentos omitidos, apesar de terem sido declarados como lucros distribuídos isentos,
não merece prosperar. A tributação dos lucros distribuídos por uma pessoa jurídica a seus sócios
ou acionistas deve observar a regularidade da escrituração contábil e a compatibilidade entre os
valores distribuídos e os lucros efetivamente apurados pela empresa.
No presente caso, a fiscalização constatou que os valores recebidos pelo
contribuinte foram lançados como rendimentos isentos, sob o argumento de que se tratava de
lucros distribuídos pela sociedade Ricardo Lopes Teixeira Advogados Associados S/S.
Contudo, a própria natureza da distribuição de lucros exige uma verificação rigorosa
da origem desses valores e da efetiva capacidade da empresa em gerar tais resultados.
A legislação tributária brasileira estabelece que a isenção da distribuição de lucros
decorre da necessidade de evitar a dupla tributação, uma vez que os rendimentos já teriam sido
tributados na pessoa jurídica. Ocorre que, essa isenção somente se aplica quando a empresa
distribuidora possui contabilidade regular e demonstra, por meio de documentos idôneos, que os
lucros apurados e distribuídos decorrem de receita efetiva e devidamente registrada.
O artigo 10 da Lei no 9.249/1995 dispõe que os lucros e dividendos apurados a
partir de 1o de janeiro de 1996 não se sujeitam à incidência do imposto de renda na fonte nem
integram a base de cálculo do IRPF do beneficiário. Entretanto, essa regra não se aplica de forma
automática a qualquer valor distribuído sob a rubrica de lucros. Para que a isenção seja
validamente reconhecida, é essencial que a empresa comprove, mediante escrituração contábil
regular, que os valores distribuídos correspondem a lucros efetivamente apurados e já tributados
na pessoa jurídica.
No presente caso, a fiscalização procedeu ao lançamento considerando que não
houve comprovação da regularidade contábil da fonte pagadora. A simples apresentação de
documentos pela empresa não basta para afastar a tributação caso existam indícios de
inconsistências na escrituração ou na demonstração dos resultados.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
15
O Fisco, ao verificar a contabilidade da Ricardo Lopes Teixeira Advogados
Associados S/S, identificou que os lucros declarados como isentos eram incompatíveis com a
receita bruta informada pela empresa, o que justifica a presunção de omissão de receita. O
entendimento de que a tributação sobre rendimentos declarados como isentos pode ser realizada
quando há inconsistências na escrituração contábil está pacificado no CARF. Veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o direito
de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a
juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao
princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise
das provas constantes nos autos.
IRPF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO. REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FORMALIDADES.
Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. No caso de pessoa
jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuída, sem
incidência de imposto, parcela de lucros ou dividendos excedentes, desde que a
empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas
para apuração da base de cálculo do imposto pelo lucro presumido. Sem prejuízo
de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado
com folhas numeradas seguidamente, que deverá conter termos de abertura e de
encerramento, e ser submetido à autenticação no órgão competente do Registro
do Comércio.
REGISTROS CONTÁBEIS. PROVA SE OBSERVADAS AS FORMALIDADES LEGAIS.
Somente quando observadas as formalidades legais intrínsecas (idioma e moeda
nacionais, ordem cronologia de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem
entrelinhas ou borrões, escrituração deve seguir forma contábil e ser elaborada
por contabilista legalmente habilitado), e extrínsecas (relacionados com a
segurança dos livros empresariais, numeração das folhas como termos de
abertura ou encerramento e autenticação pela Junta Comercial) os livros poderão
fazer prova em favor do empresário.
GANHO DE CAPITAL. BASE DE CÁLCULO.
Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação do
imóvel e o respectivo custo de aquisição, observada a sistemática de cálculo da
legislação tributária.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
16
ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS. GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO. REQUISITOS.
ALIENAÇÃO POSTERIOR.
O artigo 39 da Lei no 11.196 de 2005 prevê isenção para o ganho de capital obtido
com a alienação de imóveis residenciais nos casos em que o alienante, no prazo
de cento e oitenta dias, aplique o produto da alienação na aquisição de outros
imóveis residenciais. A isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital
prevista no artigo 39 da Lei no 11.196 de 2005 não se aplica quando a alienação
do imóvel que gerou o ganho de capital for posterior à compra do imóvel na qual
se pretende utilizar os recursos.
(CARF 11020003011200976 2201-010.984, Relator: DEBORA FOFANO DOS
SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2023, Data de Publicação: 24/07/2023)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja
origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos à tributação exclusiva, é
autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
SUJEIÇÃO PASSIVA ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO SOCIEDADE
CONJUGAL.
Tratando-se de contribuinte que faz parte de sociedade conjugal, excetuando-se
apenas os casos de casamentos regidos pelo regime de separação total de bens, o
demonstrativo de evolução patrimonial deve ser elaborado considerando os
recursos e dispêndios de ambos os cônjuges. Apurado acréscimo patrimonial a
descoberto, com os recursos e dispêndios do casal, o crédito tributário decorrente
de tal infração é de responsabilidade dos participantes da sociedade conjugal.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS.
Para fins de comprovação de pagamentos a título de distribuição de lucros não é
suficiente a apresentação do livro Razão e de recibos assinados pelo próprio
contribuinte, é necessária também a comprovação do efetivo repasse do
numerário da pessoa jurídica para os sócios.
(CARF 13116720624201314 2301-010.504, Relator: MAURICIO DALRI TIMM DO
VALLE, Data de Julgamento: 10/05/2023, Data de Publicação: 01/06/2023)
Além disso, a tese de que a fiscalização violou o princípio da verdade material ao
não realizar diligência para verificar a escrituração contábil da empresa não se sustenta. O
princípio da verdade material impõe à administração tributária o dever de buscar a realidade dos
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
17
fatos, mas isso não exonera o contribuinte do ônus de comprovar a regularidade das informações
prestadas.
Nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo
administrativo fiscal, cabe ao sujeito passivo instruir sua defesa com todos os elementos
necessários para demonstrar a improcedência do lançamento. Senão vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Além disso, a DRJ fundamentou sua decisão no fato de que a tributação dos lucros
distribuídos está condicionada à regularidade da escrituração contábil da empresa pagadora e à
efetiva comprovação de que os valores distribuídos decorrem de lucros legítimos e tributados na
pessoa jurídica. No caso em análise, a fiscalização constatou que os valores de R$ 1.208.052,00
foram lançados como rendimentos isentos, sob a justificativa de se tratarem de lucros distribuídos
pela Ricardo Lopes Teixeira Advogados Associados S/S.
No entanto, ao examinar a contabilidade da empresa, verificou-se que os valores
declarados como lucros isentos eram incompatíveis com a receita bruta informada, o que gerou a
presunção de omissão de receita. A DRJ, então, reforçou que a isenção prevista no artigo 10 da Lei
no 9.249/1995 não se aplica automaticamente, sendo imprescindível a demonstração, por meio de
escrituração contábil regular, da efetiva existência de lucros apurados e já tributados na pessoa
jurídica. Diante da ausência de comprovação idônea da origem dos valores, a DRJ entendeu
correta a tributação dos rendimentos como omissão de receita, razão pela qual, coaduno
compartilho o mesmo entendimento.
Assim, mantenho o posicionamento adotado pela DRJ, pois a isenção de lucros
distribuídos não pode ser utilizada como um mecanismo para encobrir rendimentos sem
comprovação contábil. O contribuinte tinha o ônus de demonstrar a legitimidade da isenção
mediante documentação adequada, o que não ocorreu nos autos. A simples alegação de que os
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
18
valores decorrem da distribuição de lucros não é suficiente para afastar a incidência tributária,
especialmente quando há indícios de inconsistências na contabilidade da empresa pagadora.
Portanto, considerando que a isenção de lucros distribuídos está condicionada à
regularidade contábil da pessoa jurídica pagadora e que a fiscalização identificou inconsistências
na contabilidade da Ricardo Lopes Teixeira Advogados Associados S/S, é escorreita a tributação
dos valores recebidos pelo contribuinte como rendimentos omitidos. Saliento que o princípio da
verdade material não impõe à fiscalização o dever de realizar diligências adicionais quando há
indícios de irregularidade que não foram afastados pelo próprio contribuinte.
Dessa forma, mantenho a exigência do crédito tributário correspondente.
Operações de Mútuo - Origem dos Depósitos Comprovada
A alegação de que a origem dos depósitos foi devidamente comprovada por meio
de termos de empréstimo, declarações de terceiros e extratos bancários, e que a fiscalização
desconsiderou esses documentos ao exigir formalidades não previstas em Lei, deve ser analisada à
luz dos princípios da legalidade e da materialidade que regem o lançamento tributário.
Inicialmente, é importante destacar que, nos termos do artigo 42 da Lei no
9.430/1996, presume-se omissão de receita ou de rendimentos sempre que houver valores
creditados em conta bancária do contribuinte sem comprovação da origem dos recursos. Tal
presunção, no entanto, admite prova em contrário, cabendo ao sujeito passivo demonstrar, de
forma inequívoca, que os valores questionados decorrem de operações legítimas e previamente
informadas à administração tributária.
No caso concreto, a fiscalização identificou a existência de depósitos bancários
significativos na conta do recorrente sem que houvesse uma justificativa contábil ou documental
que afastasse a presunção de omissão de receita. Ainda que o recorrente tenha apresentado
termos de mútuo e declarações de terceiros, esses documentos, por si só, não possuem força
probatória suficiente para afastar a presunção legal, pois dependem de comprovação efetiva da
materialidade das operações.
Para que um contrato de mútuo tenha validade como prova idônea, ele deve ser
acompanhado de elementos que demonstrem a efetiva entrega e posterior devolução dos valores,
tais como registros contábeis das partes envolvidas, comprovantes de transferências bancárias e
declaração dos empréstimos nas respectivas obrigações acessórias. A jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) tem consolidado o entendimento da seguinte forma.
Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF
No 26.
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
19
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO.
A apresentação de contratos de mútuo, sem o cumprimento dos requisitos legais
e sem a apresentação do fluxo de retorno dos valores que deveriam ter sido
devolvidos até o prazo final do contrato, não se prestam a comprovar a efetiva
realização do negócio.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente
é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são
tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA. SÚMULA
CARF 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF n.o 4.
(CARF 12898000639200963 2401-010.968, Relator: ANA CAROLINA DA SILVA
BARBOSA, Data de Julgamento: 04/04/2023, Data de Publicação: 19/04/2023)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF
no 26.
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
20
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao
afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido, as transferências
financeiras sejam comprovadas, haja correspondência entre as transferências
financeiras previstas e as efetuadas.
[...]
(Acórdão CARF no 2401-009.827, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite,
julgado na sessão de 2 de setembro de 2021.)
Além disso, é necessário observar que a exigência de formalidades para
comprovação dos mútuos não decorre de excesso de rigor fiscal, mas sim da necessidade de
garantir a segurança jurídica e a lisura das operações financeiras. O artigo 212 do Código Civil
dispõe que a prova de fatos jurídicos pode ser feita por confissão, documentos, testemunhas,
presunções e perícia, mas, no âmbito tributário, a Receita Federal deve adotar critérios objetivos
para aceitação das provas apresentadas. Observe:
Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser
provado mediante:
I - confissão;
II - documento;
III - testemunha;
IV - presunção;
V - perícia.

Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
21
No caso de empréstimos financeiros, espera-se que haja um fluxo financeiro
compatível com a operação, com registros contábeis adequados e informações consistentes nas
obrigações acessórias dos envolvidos.
Para que o mútuo fosse devidamente comprovado, seria necessário que o
contribuinte apresentasse provas robustas que demonstrassem a regularidade da operação. Isso
incluiria a comprovação de que o Contrato de Mútuo foi devidamente registrado na contabilidade
da empresa mutuante, com a devida escrituração nos livros contábeis e a correspondente
declaração nas obrigações acessórias. Ainda que haja qualquer flexibilidade quanto ao registro
contratual, verifica-se que os contratos mencionados mostram-se despidos de outras exigências
legais, razão pela qual não há como anuir à tese do recorrente.
Desta feita, a empresa deveria ter fornecido documentos que comprovassem a
efetiva concessão do empréstimo ao Recorrente, bem como registros bancários que
evidenciassem a devolução dos valores mutuados dentro do prazo pactuado. A ausência desses
elementos compromete a validade da alegação de que os depósitos bancários questionados
decorrem de operações de mútuo legítimas, reforçando a presunção legal de omissão de receita.
Inobstante a fundamentação irretocável exarada na decisão recorrida, é importante
reforçar que a Lei no 9.430/1996 estabeleceu que depósitos bancários de origem não comprovada,
efetuados a partir do ano-calendário de 1997, caracterizam omissão de rendimentos, e não meros
indícios de omissão. Assim, esses valores estão sujeitos à tributação pelo IRPF, conforme previsto
no art. 3o, §4o, da Lei no 7.713/1988, o qual dispõe que a tributação independe da denominação
dos rendimentos, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção, bastando a
disponibilidade econômica ou jurídica do acréscimo patrimonial.
O Recorrente alega que apresentou toda a documentação necessária para afastar a
tributação imposta pela fiscalização. Entretanto, conforme se verifica nos autos, a apuração dos
depósitos bancários não comprovados seguiu rigorosamente o disposto no art. 42 da Lei no
9.430/1996, que considera omissão de rendimentos os valores creditados em conta bancária do
contribuinte, cuja origem não tenha sido comprovada, mediante documentação hábil e idônea,
após regular intimação. Assim, a mera alegação de que os valores decorrem de empréstimos ou
outras operações lícitas não é suficiente para afastar a presunção legal, sendo indispensável a
comprovação efetiva da origem dos depósitos.
A jurisprudência do CARF tem consolidado o entendimento de que a presunção
estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 não configura tributação automática, mas uma
inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte demonstrar a origem lícita dos valores.
O CARF, por meio da Súmula no 26, reforça esse entendimento ao estabelecer que a
presunção de omissão de rendimentos dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Veja-se:
Súmula no 26:
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
22
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Dessa forma, não há necessidade de a fiscalização demonstrar como os valores
foram utilizados pelo contribuinte, bastando a existência de créditos bancários não justificados
para configurar a omissão de receita.
Além disso, reitero que a fiscalização constatou inconsistências entre os valores
depositados e as informações prestadas pelo contribuinte, o que reforça a presunção de omissão
de rendimentos. A ausência de registros contábeis adequados e a não apresentação de provas
documentais suficientes para justificar a origem dos depósitos bancários tornam legítima a
manutenção do lançamento tributário. A autoridade julgadora não pode afastar a presunção do
art. 42 da Lei no 9.430/1996 com base em provas indiciárias, sendo necessária a comprovação
efetiva da origem dos valores, o que não ocorreu no caso dos autos.
Outro ponto relevante é que o princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo fiscal, não exime o contribuinte do ônus de provar suas alegações com documentos
hábeis e idôneos. O artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 mencionado no tópico acima, que
disciplina o processo administrativo fiscal, estabelece que a impugnação deve conter os elementos
de prova necessários para afastar a presunção de legalidade do lançamento.
Nesse sentido, se o contribuinte não logrou demonstrar, de forma robusta, que os
valores depositados decorrem de empréstimos legítimos, a fiscalização agiu corretamente ao
manter a exigência do crédito tributário.
Dessa forma, considerando que foram verificadas inconsistências na comprovação
dos mútuos apresentados pelo recorrente, bem como a ausência de registros contábeis
compatíveis, é legítima a tributação dos valores como omissão de rendimentos.
Portanto, o argumento de que os depósitos foram integralmente justificados como
operações de mútuo não se sustenta, uma vez que a prova documental apresentada pelo
recorrente não se revelou suficiente para afastar a presunção de omissão de receita prevista no
artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, deve ser mantida a exigência do crédito tributário, em respeito aos
princípios da legalidade, da materialidade e da segurança jurídica que regem o processo de
fiscalização tributária.
Venda de Veículo - Comprovação da Origem dos Valores
A alegação de que o montante de R$ 317.687,00 (trezentos e dezessete mil
seiscentos e oitenta e sete reais) corresponde à alienação de um Porsche Cayenne, devidamente
comprovada por declaração do intermediador da venda e depósitos bancários compatíveis com a
transação, exige uma análise detalhada à luz dos princípios do direito tributário e das exigências
probatórias que regulam a constituição do crédito tributário.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
23
O artigo 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece que valores creditados em conta
bancária do contribuinte sem comprovação de origem presumem-se como rendimentos omitidos,
sujeitando-se à tributação pelo Imposto de Renda. Essa presunção legal admite prova em
contrário, mas tal ônus recai sobre o sujeito passivo, que deve apresentar documentação idônea e
suficiente para afastar a presunção de receita tributável.
No caso concreto, o recorrente sustenta que os valores depositados decorrem da
venda de um veículo Porsche Cayenne e que a operação foi comprovada por meio de declaração
do intermediador da venda. Entretanto, a simples apresentação de declaração particular, sem
outros elementos que corroborem a efetiva realização da transação, não pode ser considerada
prova suficiente para afastar a incidência da norma tributária. O ordenamento jurídico brasileiro,
especialmente no âmbito do direito tributário, exige que as operações financeiras sejam
respaldadas por documentação formal e registros contábeis adequados.
Ademais, a alienação de veículos de luxo, como um Porsche Cayenne, deve estar
regularmente registrada no DETRAN, com a devida transferência de titularidade. A ausência de
documentos oficiais que atestem a venda, como o Certificado de Registro de Veículo – CRV
assinado e autenticado, compromete a credibilidade da alegação do recorrente. O artigo 134 do
Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997) determina que, em caso de transferência de
propriedade, o vendedor deve comunicar a venda ao órgão de trânsito competente, sob pena de
responder por infrações futuras relacionadas ao veículo.
Além disso, a compatibilidade dos depósitos bancários com o valor declarado da
venda não pode, por si só, ser considerada prova suficiente para afastar a presunção de omissão
de receita. O Fisco tem o dever de verificar a real natureza das operações, garantindo que os
valores depositados sejam efetivamente decorrentes da alienação declarada, e não de outra fonte
de receita não tributada. Para tanto, é necessário que o contribuinte apresente um conjunto
probatório robusto, incluindo contrato de compra e venda, comprovantes de transferência
bancária diretamente vinculados à transação, recibos assinados pelas partes envolvidas e a devida
comunicação ao DETRAN.
Outro ponto relevante é que a autoridade fiscal não está vinculada a aceitar, sem
questionamento, os documentos apresentados pelo contribuinte, especialmente quando há
indícios de inconsistência ou ausência de elementos formais de comprovação.
O artigo 148 do CTN prevê que, quando os elementos oferecidos pelo contribuinte
não forem suficientes para determinar a ocorrência do fato gerador, a autoridade tributária pode
arbitrar o valor da base de cálculo do tributo, o que reforça a necessidade de documentação
adequada para afastar a tributação. Veja-se:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé
as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
24
ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação
contraditória, administrativa ou judicial.
O princípio da verdade material, amplamente aplicado no direito tributário, impõe
ao julgador administrativo a necessidade de analisar os fatos à luz das provas efetivamente
produzidas nos autos, e não apenas com base em alegações do contribuinte. Nesse sentido, a
ausência de documentação oficial e a dependência exclusiva de declaração unilateral fragilizam a
tese do recorrente e justificam a manutenção do lançamento fiscal.
Dessa forma, considerando que o recorrente não apresentou provas robustas que
comprovem a efetiva alienação do veículo, e que a documentação fornecida se resume a uma
declaração particular, sem registros formais nos órgãos competentes e sem contrato de compra e
venda devidamente assinado, é legítima a tributação do montante de R$ 317.687,00 como
omissão de rendimentos. O lançamento fiscal, portanto, deve ser mantido, em observância aos
princípios da legalidade, da materialidade e da segurança jurídica.
Ganhos Líquidos no Mercado de Renda Variável - Identificação Errônea do Sujeito
Passivo
A alegação do recorrente busca afastar a tributação sobre ganhos líquidos auferidos
com a alienação de Títulos da Dívida Agrária - TDAs, alegando que os referidos ativos pertenciam a
terceiros e que o contribuinte ora Recorrente teria atuado meramente como intermediador.
Ocorre que, a análise minuciosa dos autos revela que a alegação de erro na identificação do
sujeito passivo não se sustenta, pois a fiscalização apurou que os valores creditados nas contas
bancárias do Recorrente correspondem a ganhos líquidos efetivamente auferidos e não
repassados aos supostos cedentes.
A alegação de que os títulos pertenciam a terceiros e que o Recorrente atuava
apenas como intermediador exige comprovação documental inequívoca. Entretanto, a
documentação apresentada nos autos é insuficiente para demonstrar que os valores creditados ao
Recorrente foram integralmente repassados aos supostos proprietários dos TDAs. Para que essa
tese fosse aceita, o contribuinte deveria ter apresentado comprovantes bancários diretos da
transferência dos valores aos reais titulares, contratos formalizados e registros contábeis das
partes envolvidas, o que não ocorreu.
Ademais, o simples fato de haver notas fiscais indicando comissões não
descaracteriza a incidência do imposto sobre os valores totais recebidos pelo Recorrente, pois não
há elementos concretos que provem que os valores representavam exclusivamente receitas de
intermediação. Como se sabe, o ônus da prova recai sobre o contribuinte, conforme o artigo 16 do
Decreto no 70.235/1972, que estabelece a necessidade de apresentação de documentação
robusta para afastar a presunção fiscal.
Os TDAs são títulos mobiliários negociáveis e podem ser alienados por meio de
cessão, com efetivo ganho patrimonial para o cessionário. Nos autos, o próprio Recorrente
reconhece que houve transferência de titularidade de títulos para o seu nome, o que configura
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
25
fato gerador de Imposto de Renda sobre Ganhos de Capital. Ainda que o contribuinte alegue que
os valores foram repassados a terceiros, a ausência de registros contábeis e a transferência da
titularidade reforçam a presunção de que o Recorrente era o real beneficiário dos valores
auferidos.
Conforme dispõe a Súmula CARF no 32, cabe ao sujeito passivo demonstrar
documentalmente a origem e a destinação dos valores movimentados em sua conta bancária. Na
ausência de tais provas, a presunção legal de omissão de receita permanece íntegra, conforme
disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
O artigo 3o da Lei no 7.713/1988 estabelece que o imposto de renda recai sobre os
rendimentos percebidos pelas pessoas físicas, oriundos de qualquer natureza, incluindo ganhos
líquidos decorrentes da alienação de ativos financeiros. O artigo 43 do Código Tributário Nacional -
CTN reforça que o fato gerador do Imposto de Renda ocorre no momento em que há acréscimo
patrimonial, independentemente da denominação jurídica atribuída à receita. Assim, a tributação
é devida àquele que efetivamente aufere o ganho econômico.
Em suma, o recorrente argumenta que os valores auferidos nas operações com
Títulos da Dívida Agrária - TDA's pertenciam a terceiros e que sua atuação limitou-se à
intermediação das transações, recebendo apenas comissões. Para sustentar essa tese, anexou
documentação demonstrando que os valores foram repassados aos reais proprietários dos ativos.
Contudo, para que essa argumentação tenha respaldo jurídico, seria necessário que
a documentação apresentada fosse capaz de demonstrar, de forma inequívoca, que o recorrente
não foi o beneficiário econômico das operações. Documentos como contratos de intermediação,
notas fiscais emitidas em nome dos verdadeiros proprietários dos títulos e registros bancários que
comprovem a transferência integral dos valores são fundamentais para afastar a presunção de
titularidade dos rendimentos.
Além disso, a ausência de emissão de documentos fiscais e registros contábeis
específicos indicando que os ganhos foram percebidos por terceiros pode levar à aplicação do
artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que presume omissão de receita quando há ingressos financeiros
em contas bancárias do contribuinte sem comprovação da origem.
Nesse sentido, o princípio da verdade material, que rege o processo administrativo
fiscal, determina que a autoridade julgadora deve considerar não apenas as alegações do
contribuinte, mas as provas efetivamente produzidas nos autos.
Outro aspecto relevante é que, no caso de intermediação de negócios, a Receita
Federal exige que os valores recebidos a título de comissões sejam devidamente tributados como
receita da atividade prestada. Assim, mesmo que se aceite a alegação de que o recorrente não era
o titular dos rendimentos da alienação dos TDAs, ainda caberia a incidência do imposto sobre os
valores efetivamente recebidos como remuneração pela intermediação, conforme previsão dos
artigos 726 e 728 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018).
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
26
Dessa forma, considerando que o recorrente não apresentou documentação
suficiente para afastar a presunção de titularidade dos ganhos líquidos e que não há comprovação
formal da intermediação mediante contratos e registros contábeis adequados, o lançamento fiscal
deve ser mantido.
Juros SELIC sobre Multa de Ofício - Cobrança Indevida
A incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício deve ser analisada sob a ótica da
legislação tributária e dos precedentes administrativos e judiciais que disciplinam a matéria.
Diferentemente do que sustenta o recorrente, há respaldo normativo e jurisprudencial para essa
exigência, sendo que o entendimento consolidado pelo CARF valida a incidência dos juros
moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício.
O artigo 61, §3o, da Lei no 9.430/1996, ao dispor sobre a atualização de débitos
tributários, estabelece que “sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o §3o do art. 50, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento”. O conceito de "débitos" utilizado pelo legislador não se restringe exclusivamente ao
tributo devido, mas abarca também a penalidade imposta, o que justifica a aplicação dos juros
SELIC sobre a multa de ofício.
O entendimento de que os juros SELIC incidem sobre a multa de ofício foi pacificado
pelo próprio CARF, por meio da Súmula no 108, que expressamente dispõe:
"Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício."
Portanto, qualquer interpretação no sentido de afastar a incidência de juros sobre a
multa de ofício contraria a jurisprudência consolidada do CARF e os dispositivos legais que regem a
matéria. O Acórdão no 106-07.20/2016, por exemplo, confirmou a validade da cobrança de juros
sobre a multa de ofício, reforçando que os juros SELIC não se restringem ao valor principal do
tributo, mas abrangem também as penalidades pecuniárias impostas no lançamento tributário.
Além disso, a sistemática de atualização dos débitos tributários deve respeitar o
princípio da estrita legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88), o que significa que a cobrança de
encargos acessórios deve estar prevista em Lei. No caso da multa de ofício, a incidência de juros
SELIC decorre expressamente da legislação aplicável e da interpretação consolidada na esfera
administrativa.
Portanto, a alegação de que não há previsão legal para a cobrança de juros sobre a
multa de ofício não se sustenta. Ao contrário, a legislação, os precedentes administrativos e os
tribunais superiores reconhecem a legitimidade da exigência desses encargos. Assim, a
manutenção da cobrança dos juros SELIC sobre a multa de ofício é medida que se impõe, em
conformidade com a Súmula CARF no 108 e a jurisprudência administrativa e judicial consolidada.
Conclusão
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.611 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732056/2012-66
27
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 1732
DF CARF MF
Original